Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708186-75.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JANE RUBIA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. SÚMULA No 77 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer , isto é, segundo os fatos alegados in status assertionis pelo autor na inicial. 2. Por ser o responsável para administrar a conta individualizada do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores segundo os termos legais. 3. A Súmula no 77 do STJ não se aplica ao caso, pois formada por precedentes que determinaram a ilegitimidade passiva do administrador das constas individuais do programa PIS/PSEP em ações que discutiam a repetição dos valores vertidos a esse programa. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a responsabilidade da instituição financeira limita-se a atos de mero arrecadador e não tem ingerência sobre os índices de atualização, fixados pelo Conselho Diretor, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que não cabe ao banco recorrente realizar a atualização em conformidade a pretensão da parte recorrida, tendo em vista que obedece a parâmetros ditados pela União; b) artigos 7o e 10o, ambos do Decreto no 4.751/2003, asseverando que, de acordo com referidos artigos, cabe à União realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária, do que se extrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações que tratam de questões relacionadas ao PASEP. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às teses, colacionado julgados do TJSP e do TJMS para ilustrar a divergência. Requer, ainda, a adoção do regime de recursos com assunto de caráter repetitivo, nos termos dos artigos 1.029, §4o e 1.036 do Código de Processo Civil, com a suspensão de todos os processos com a mesma temática. Solicita, por fim, que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, indefiro o pedido de seleção e posterior remessa ao STJ para fins de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia, porquanto não há, no âmbito deste Tribunal de Justiça, multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito que autorize referido procedimento. Ademais, nada obsta que a providência ora requerida seja adotada pelo relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar os paradigmas para julgamento da questão de direito, pelo rito dos recursos repetitivos, independentemente da iniciativa desta Presidência, nos termos dos §§4o e 5o do artigo 1.036 do CPC/2015, se assim entender. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino a habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006